Tribunal: STF
Processo: HC 239666
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegada possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Kauane Kelly Fernandes Joaquim contra decisão monocrática do Relator do HC 190.951/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 13).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 3).



     



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta que a paciente é a única responsável pelos cuidados de filho menor de 2 anos de idade, de modo que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...).



   A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece na espécie, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. 208-209):



    No mais, descreve a denúncia que, no dia 30 de julho de 2023,às 18h20min, na Rua Oswaldo Merighi, nº 322, Fraternidade, comarca de São José do Rio Preto, Kauane Kelly Fernandes Joaquim e Felipi Baldi dos Santos, em unidade de desígnios e identidade de propósitos, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, com o intuito de vender, fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, a terceiros, 26 invólucros de maconha (6.525g) e 3 invólucros cocaína(315,58g) e 76 comprimidos de ecstasy (33,05g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Kauane e Felipi possuíam e tinham em depósito, um revólver, marca Taurus, calibre .380, com numeração suprimida, e 15 munições, calibre .380, ambos de uso permitido, bem como um cartucho de munição carregado, intacto, do calibre 9 mm, da marca CBC, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo o apurado, a Polícia Militar estava em diligência pelo bairro Fraternidade visando encontrar arma de fogo utilizada em crime de homicídio ocorrido na noite anterior em um bairro vizinho. Assim, após apreenderem o suspeito, o menor Lucas Gabriel dos Santos, este informou que estava vindo da casa de seu irmão Felipi, motivo pelo qual os policiais decidiram ir até referido imóvel. Ocorre que Felipi percebeu a aproximação dos policiais e empreendeu fuga, pulando o muro e telhados das casas vizinhas, não sendo possível alcançá-lo. No imóvel, os policiais foram atendidos por Pedro Eduardo dos Santos, que identificou como irmão de Felipi e disse não residir no local. Em seguida, a acusada Kauane se identificou como companheira de Felipi. Indagada, Kauane afirmou que Felipi havia recebido uma mala com diversos entorpecentes e objetos. Em vistoria, os policiais apreenderam a mala no interior do quarto do filho dos acusados, contendo vinte e seis porções de diversos tamanhos e quantidades de substância análoga à maconha, além de duas balanças, faca, três rolos de plástico filme do tipo PVC transparente e mais um pacote contendo diversas embalagens do tipo “ziplock”; sobre um armário da cozinha, apreenderam a arma de fogo e munições, além de três porções de cocaína. Na delegacia de policial, Kauane admitiu que sabia que havia entorpecentes e arma de fogo em sua residência e que seu companheiro Felipi iniciou o tráfico de drogas porque estava “sem serviço”. 



    A prisão preventiva foi devidamente decretada, ressaltando o douto magistrado a quo que a quantidade do entorpecente apreendido, bem como a existência de arma de fogo na residência são indícios de mais comprometimento do casal com a estrutura criminosa; não se olvidando, ainda, que seu companheiro, o corréu Filipe, é reincidente específico. 



    Diante das circunstâncias, a manutenção da custódia cautelar é absolutamente imprescindível, pois o perigo de recalcitrância em condutas delituosas é motivação bastante para assentar a prisão cautelar, não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública e eventual aplicação da lei penal.



    As alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar, reiterando que a presente decisão poderá ser revista por ocasião da análise do mérito.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece na espécie, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator